Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito – atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento da audiência de instrução tendo em vista a situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque designada audiência para 6.7.20, quando o paciente estará preso há 160 dias.
3 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente -– jogar substância inflamável e atear fogo na vítima, ex-compaheira –- e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima –- moradora de rua, em estado de vulnerabilidade -- justificam a custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública.
4 - Ordem denegada.